Tribunal: TJMT
Processo: 1010049-42.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1010049-42.2019.8.11.0000 COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
AGRAVADO: VALDA BAGINI BARCO
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. em face da decisão proferida no agravo de instrumento no 1010049-42.2019.8.11.0000 (autos de ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais e morais c.c Pedido de antecipação de tutela no 8255-91.2016.8.11.0037 - Código 175497, movida por VALDA BAGINI BARCO), em se se indeferiu a tutela antecipada recursal almejada e o efeito suspensivo pleiteado (Id. 8764064).
Aduz o agravante que requereu liminarmente, que fosse concedido o efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do que faculta o art. 1019, I, do Código de Processo Civil, porque só atribuição dos efeitos obstativo da preclusão e devolutivo não será suficiente a impedir a consumação de lesão aos direitos da agravante em razão dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados ao Juízo “a quo” no pedido formulado pala agravada em cumprimento de sentença derivada de uma informação unilateral como se a agravante estivesse descumprindo acordo judicial, o que não é verdade.
Sustenta que a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça que indeferiu o efeito suspensivo está pautada em Laudo Médico que não é da agravada, que modo que a fundamentação está equivocada, embora o relatório esteja perfeito.
Assevera que não houve, por parte da agravada, qualquer pedido administrativo no que diz respeito a prescrição descrita no Laudo Médico (acostado no cumprimento de sentença – Fisioterapia, Fonoaudiólogo, Nutricionista), o que causou estranheza o ajuizamento do cumprimento de sentença.
Requer a retratação ou que o feito seja levado à Câmara para provimento (Id. 14997957).
A agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 17371459).
É o relatório.
DECIDO.
O artigo 1.021 do CPC/2015 dispõe que: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
O parágrafo segundo elenca: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.
Pois bem.
Ao analisar as razões do agravante, entendo que merece parcial acolhimento os fundamentos apontados.
De fato, houve equívoco na apreciação da liminar no recurso de agravo de instrumento.
Entretanto, verifico a possibilidade de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.
Eis o teor da decisão agravada:
“Vistos etc.
Intime-se a executada para, em 30 (trinta) dias, satisfazer a obrigação, promovendo a entrega dos materiais necessários aos cuidados da exequente, nos moldes acordado (fls.35/36), ciente de que incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, (CPC, art.536, §3o), cientificando-a de que transcorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC, art.525, caput c/c art.536, §4o).
Do mandado constará a advertência de que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação da exequente (CPC, art.536).
Deixo de fixar a multa por prescindível para a efetiva satisfação da pretensão executória da exequente, haja vista ser plenamente possível o bloqueio em conta para obtenção do resultado equivalente ao adimplemento.
Fixo os honorários advocatícios em R$2.000,00 (dois mil reais). Proceda-se à imediata conversão do tipo do processo para cumprimento de sentença (CNGC).
Cumpra-se.”
O ato impugnado, com a máxima vênia, não contém cunho decisório, na medida em que apenas deu seguimento à fase de cumprimento de sentença, iniciada pela agravada. Saliento que este Tribunal não pode examinar a questão, concernente ao cumprimento da obrigação, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, provejo o recurso e em juízo de retratação, revogo a decisão liminar, e determino a intimação do agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 10 c/c art. 933 ambos do CPC/2015.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora